Tribunal: TJMT
Processo: 0017800-63.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017800-63.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CILSO BANDIERA - CPF: 328.093.791-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146, III, D, E 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 e 146-A da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrido, para anular as CDAs que instruem a execução, determinando a extinção do presente feito bem como da execução fiscal.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, discorrendo sobre a validade do débito tributário.

Assevera que o Regime de Estimativa visa à simplificação do mecanismo de lançamento do imposto diante do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado, sem, contudo, onerar o contribuinte, portanto, é uma sistemática de apuração de forma estimada, cujo recolhimento é feito antecipadamente visando à eficiência da administração tributária.

Aduz, ainda, que os Decretos editados para implantação e normatização da exigência do imposto antecipado, no formato do ICMS Estimativa têm esteio na Constituição da República, na LC n.° 87/96, na Lei Estadual n.° 7.098/98 e não excedem aos limites fixados no Código Tributário Nacional.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado improcedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal.

O Apelado apresenta suas contrarrazões, no Id. 165451651, no qual rechaça os argumentos expostos pela Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrido, para anular as CDAs que instruem a execução, determinando a extinção do presente feito bem como da execução fiscal.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal contra a Cilso Bandeira
que tem como objeto a cobrança da certidão de dívida ativa, relativo a suposto débito do
ICMS por Estimativa
.

A Defensoria Pública Estadual, atuando como curadora especial do executado
opôs Embargos à Execução, sustentando a nulidade da CDA ante a ilegalidade do ICMS por estimativa
.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, forte no artigo 487, I do CPC para anular as CDAs que instruem a execução, determinando a extinção do presente feito bem como da execução fiscal em apenso.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Observa-se que, a discussão elencada no respectivo recurso, é no sentido da legalidade da cobrança do crédito que se encontra anulado, pelo ato sentencial, tendo em vista que foi constituído em razão do não pagamento do ICMS por estimativa.

É certo que, a presente questão possui entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, pois, o mencionado regime de estimativa foi inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei, mais especificamente o Decreto no 2.734/2010, que estipulou os artigos 87-J e 87-J-5 no RICMS/MT.

Esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Veja-se o que dispõe os artigos 146, III, d, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

A questão controvertida, inclusive, não demanda demasiado esforço de julgamento, já que, como mencionado alhures, foi ponto de discussão incessante neste Tribunal de Justiça, cuja conclusão alcançada é a impossibilidade da instituição dos referidos.

Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO (LEI EM TESE) E/OU PARA IMPUGNAR ATOS FUTUROS E INCERTOS – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal. (N.U 1022638-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, Publicado no DJE 11/3/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar. (N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 18/2/2021).

Com estas considerações, é certo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade da cobrança, e impor a anulação do crédito oriundo do regime de estimativa.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,
DESPROVEJO,
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023